Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DA OITIVA INFORMAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE.

I – A oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público, conforme arts. 179 e 180 do ECA, não é pressuposto ou condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.

II – Dispensável a oitiva informal do adolescente quando o Ministério Público entende presentes elementos suficientes para o oferecimento da representação.

III – Recurso provido.